Tribunal: CARF
Processo: 10872.720222/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720222/2015-21
ACÓRDÃO
2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO LEWKOWICZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, não
cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2015-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota,Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 666/672), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício
2011, ano-calendário de 2010, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no valor
total de R$ 349.285,62.
Intimado a apresentar a comprovação do valor de R$ 496.004,76, informado em sua
declaração de ajuste anual como sendo de rendimentos isentos e não tributáveis, apenas
apresentou o informe de rendimentos de sua empresa Galeria 021 Design no valor de R$
154.000,00. Intimado a comprovar a origem dos créditos bancários listados nas intimações, logrou
êxito parcial. Tais comprovações foram excluídas da base de cálculo do imposto de renda. A
planilha original com os créditos foi alterada e consolidada na folha 661.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o
que se segue: Afirma que foram apresentadas todas as fotocópias de cheques que foram obtidas
junto à instituição financeira. Tais cheques foram relativos à distribuição de lucro de sua empresa.
Os cheques permitiram identificar o pagamento dos clientes da empresa. Também restou
presumido que todos os cheques de janeiro a maio de 2010 são omissões de receitas por não ter
sido comprovada a origem desses valores.
O Banco Santander informou que não conseguiu recuperar as microfilmagens
destes cheques devido ao fato de que eles ainda pertenciam ao Banco Real. Não é justo que o
contribuinte seja penalizado por não apresentar as cópias destes cheques. Solicita diligência junto
à instituição financeira para sanar a falta da documentação.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou manifestação às e-fls.
407/420.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2015-21
3
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito

Inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430
O artigo é uma afronta à Constituição Federal – CF uma vez que estabelece um novo
fato gerador do Imposto de Renda mediante lei ordinária. A CF exige lei complementar para dispor
acerca do fato gerador de impostos. Não houve observância dos princípios da capacidade
contributiva, proporcionalidade e razoabilidade.

Multa Confiscatória A multa aplicada é evidentemente abusiva e descabida.
É um encargo exagerado e desproporcional, de caráter confiscatório e deve ser
reduzida a um patamar razoável. Por fim, requer que as publicações pertinentes ao presente
processo sejam feitas em nome dos advogados Ernesto Johannes Trouw e Fábio Fraga Gonçalves.

Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

Conforme consta do termo de verificação fiscal, os valores escriturados na conta
contábil no 1.2.1.03.009.01 (Créditos EOZ), à e-fl. 131, foram considerados como rendimentos
indiretos recebidos pelo Recorrente, visto se tratar de pagamentos de despesas pessoais do
mesmo realizados pela empresa ZZA Securitizadora S/A.
Em primeiro lugar cabe aqui destacar que não se trata de presunção levada a cabo
pela autoridade fiscal, mas sim, da constatação de que a empresa efetuou pagamentos relativos às
despesas pessoais do Recorrente, conforme detalhado nos próprios registros contábeis da
empresa.
Uma vez constatado o fato acima, a autoridade fiscal, de maneira diligente,
procedeu à intimação do Recorrente para que explicasse a que se referiam ditos pagamentos.
Por seu turno, o Recorrente, desde a fase do procedimento fiscal, bem como no seu
recurso, justifica que os pagamentos de “despesas pessoais próprias” seriam, na verdade, mútuo
entre ele e a empresa.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §1o e § 4o, assim dispõe
acerca da incidência do imposto de renda:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2015-21
4
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que os mútuos são regulares e válidos.
Entretanto, não basta para caracterizar a natureza do rendimento a denominação
que lhe foi atribuída pela fonte pagadora, mas sim, a razão precípua pela qual dito rendimento foi
pago ao Recorrente.
Neste sentido dispõe o artigo 38 do Decreto 3.000/99 – RIR (vigente a época do fato
gerador), onde prevê que a tributação independe da denominação dos rendimentos ou de sua
origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, fundamental identificar e analisar se os mútuos tiveram, de fato,
natureza de empréstimo ou de rendimentos pagos ao Recorrente com base na documentação
acostada aos autos.
No presente caso, o único documento apresentado com a intenção de comprovar
suas alegações foi o contrato de mútuo (e-fls. 104 e 105) firmado pelo Recorrente e a empresa ZZA
Securitizadora S/A, em 17/06/2013, ou seja, na mesma data em que ele respondeu à intimação.
Salta aos olhos o fato de que o documento apresentado não se presta para
comprovar a realização de um mútuo ocorrido em 2009, visto que produzido em data muito
posterior ao ocorrido.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2015-21
5
Assim, para comprovar a existência de um mútuo não basta a mera apresentação
de um contrato, mas sim, caracterizar sua ocorrência por meio da demonstração de
movimentação dos recursos transferidos, em especial, da saída do valor relativo ao empréstimo, a
correta inscrição dos registros contábeis e a declaração formal na DIRPF das pessoas físicas
envolvidas.
O contrato apresentado, que não parece ter sido registrado em cartório de títulos e
documentos, sequer foi pactuado à época dos fatos, tendo sido firmado após a ciência do termo
de intimação da autoridade fiscal.
Além disso, não consta dos autos comprovação de movimentação financeira a título
de “mútuo” em qualquer registro contábil e, conforme disposto em resposta à intimação (e-fl.
102), o valor não foi declarado como dívida na DIRPF do Recorrente.
Com isso, impõe-se considerar correta a atitude da autoridade fiscal em, após
verificar o pagamento de despesas pessoais do contribuinte pela empresa ZZA Securitizadora S/A,
não aceitar como comprovada a justificativa de que tais pagamentos decorriam da realização de
um mútuo entre as partes envolvidas.
Ademais, a autoridade preparadora, por meio da Informação Fiscal às e-fls.
395/401, concluiu o que segue:
O autuado, em resposta a esta diligência, apresentou Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011 (Doc.
DIRPF - AC 2011). Nesta declaração, na parte de “Dívidas e Ônus Reais”, não há
nenhuma informação sobre o mútuo que o autuado informa ter realizado com a
ZZA Securitizadora S/A sobre as despesas pessoais do autuado pagas pela
empresa. Adicionalmente, foi acostado ao processo as DIRPFs, anos-calendário
2009 e 2010 do autuado (Doc. DIRPF - AC 2009 e AC 2010). Na DIRPF, ano
calendário 2009, há somente a informação do empréstimo feito entre o autuado e
a empresa ZZA Securitizadora S/A (Infração que o autuado desistiu de impugnar).
O autuado apresentou um contrato de mútuo (fls. 104 e 105) firmado pelo
autuado e a empresa ZZA Securitizadora como forma de comprovar que os
pagamentos não se tratavam de rendimentos. Ocorre que o alegado mútuo
ocorreu no ano de 2009 e o contrato apresentado só foi formalizado em
junho/2013, após o início do procedimento fiscal.
O autuado hesita sobre lançamentos que não existem, que o mútuo foi declarado
a RFB (o que as suas DIRPFs demonstram que não), e (...)
Intempestivamente, após, aproximadamente, 14 meses da ciência do auto de
infração, o autuado protocolou um requerimento e vários documentos a este
processo (Doc. Documentos Diversos, pgs 191 a 218). Salientamos que na
impugnação do auto e no recurso ao CARF, não há qualquer menção sobre esses
documentos e aos argumentos ali contidos.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2015-21
6
Esses documentos possuem vários extratos bancários contendo parte da
movimentação financeira das empresas ZZA Securitizadora, Z Security e do
autuado. O contribuinte destacou algumas transferências dos extratos, percebe-
se que em várias transferências destacadas não é possível verificar o destinatário
e não foi acostado os comprovantes dessas transferências que demonstrariam o
real favorecido.
Na sequência apresentou o razão da conta “Créditos EOZ”, classificação
1.1.2.03.009.01, o que já foi exaustivamente demonstrado que é diferente da
contabilidade apresentada pela empresa. Neste razão, demonstra que as
transferências da Z Security, tratavam-se de adiantamento de lucros do autuado
junto a esta empresa. E que o empréstimo tomado no ano de 2012 foi transferido
para a ZZA Securitizadora. Esse razão não possui nenhuma assinatura dos
responsáveis pela sua emissão.
Ao total foram R$ 1.283.000,00 transferidos da Z Security a título de
adiantamento de lucros no ano de 2010. Ao analisarmos suas DIRPFs,
especificamente nos anos-calendários de 2010 e 2011, vemos que o autuado
informou ter recebido os valores de R$ 11.230,33 e R$ 35.509,65,
respectivamente, a título de lucros e dividendos provenientes da Z security.
Foi consultado o sistema Receitanet BX para verificar a apresentação da
Escrituração Contábil Digital das empresas ZZA Securitizadora e Z Security e,
provavelmente, devido a escolha na forma de tributação, as empresas não
entregaram a contabilidade digital a RFB nos anos de 2010, 2011 e 2012. A ZZA
Securitizadora enviou, em 30/06/2014, após ciência do auto de infração, sua ECD
do ano-calendário de 2013. Se a ZZA Securitizadora tivesse enviado sua ECD no
ano de 2010, bastaria realizar uma diligência na empresa para baixar os dados e
verificar o que foi apresentado neste processo, mas devido a sua ausência e a
esses lançamentos não passarem por contas de resultado, deixa margem para
serem alterados de acordo com a ocasião.
Neste contexto, na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário,
devem ser considerados como corretos os valores lançados como omissão de rendimentos.
O Recorrente ainda questiona os valores utilizados pela autoridade fiscal para
compor a base de cálculo dos rendimentos considerados pagos indiretamente.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
Especificamente, alega que os valores de R$ 44.000,00 (04/02/2009) e R$
140.000,00 (16/02/2009) se tratam de débitos da conta contábil 5762 –
1.1.2.03.003.08 – Empréstimo Z Security e que o valor de R$ 14.756,31
(05/06/2009) se refere ao débito da conta 3050 – Cheques a Pagar. Também alega
que o valor de R$ 880,00 (20/02/2009) não informa a origem e a motivação de
sua inclusão.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2015-21
7
No Anexo 1 elaborado pela autoridade fiscal (fl. 131) foram indicados como
débitos à conta contábil no 1.2.1.03.009.01 os valores de R$ 44.000,00 (Vlr TED BB
p Z Security), em 04/02/2009, de R$ 140.000,00 (Vlr TED Safra p Z Security), em
16/02/2009 e de R$ 880,00 (Vlr TED ZZA p Z Security), em 20/02/2009.
De igual forma, os registros no valor total de R$ 14.756,31 (Pgto Edson) de
05/06/2009, foram constatados como efetuados à débito da mesma conta
contábil.
Entretanto, os documentos juntados pelo impugnante (fls. 171 e 208) informam
não haver os referidos registros na conta contábil em questão.
Cumpre ressaltar que o lançamento fiscal baseou-se na documentação
apresentada pela pessoa jurídica autora dos registros contábeis após intimação a
ela regularmente cientificada.
Consta do Anexo 1 do termo de verificação fiscal (fl. 131) que os lançamentos em
questão restavam escriturados na conta “Créditos EOZ”, cujo código era no
1.2.1.03.009.01.
O comparativo apresentado pelo fiscalizado à fl. 171 não é claro, vez que informa
no histórico da conta 5851 (1.1.2.03.009.01) os registros de lançamento efetuados
pela autoridade fiscal (“Vlr TED BB p z Security”, “Vlr TED Safra p Z Security”, “Vlr
TED ZZA p Z Security” e “Pgto Edson"), no entanto, com os valores zerados.
Há uma certa confusão do impugnante à medida que a conta citada pela
autoridade fiscal é a de no 1.2.1.03.009.01, e não, 1.1.2.03.009.01.
Ademais, a lista de lançamentos relativos à conta “5851 – 1.1.2.03.009.01–
Créditos EOZ”, anexada às fls. 208 a 210 não traz qualquer comprovação de sua
origem, bem como, não traz a assinatura de seus emitentes.
Como já dito, após realizar os devidos ajustes, a autoridade fiscal considerou os
lançamentos da conta contábil no 1.1.2.03.009.01 (Créditos EOZ), como omissão
de rendimentos do contribuinte, discriminando, individualmente, cada
lançamento ocorrido na respectiva conta (fl. 131).
O Anexo 1 do termo de verificação fiscal é cristalino nesse sentido e configura-se
como legítimo documento emitido pela autoridade fiscal calcado nas provas e
esclarecimentos prestados pela pessoa jurídica responsável pelos registros
contábeis. Com isso, as informações contábeis ali apostas gozam de presunção de
legitimidade.
(...)
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2015-21
8
Dessa forma, o que se verifica é que a verdade material dos fatos evidencia que, em
realidade, foi efetuado pagamento de despesas pessoais pela pessoa jurídica, apuradas com base
na contabilidade, conforme apurado pela fiscalização.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 748
DF CARF MF
Original